Tribunal: TJBA
Processo: 8121140-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121140-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOURIVAL NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. AUTOR IDOSO, ANALFABETO E PORTADOR DE ENFERMIDADE MENTAL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA A ROGO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITOS EX NUNC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dourival Nunes dos Santos contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente ação anulatória de contrato de empréstimo consignado movida em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., reconhecendo a validade da contratação e a regular disponibilização dos valores ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de idoso, analfabeto e portador de enfermidade mental do autor invalida o contrato de empréstimo consignado firmado; (ii) estabelecer se a interdição judicial, decretada posteriormente, retroage para atingir o negócio jurídico celebrado anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação, mediante apresentação do contrato assinado a rogo pelo filho do autor e subscrito por duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.

O banco também junta recibo da transferência do valor contratado para a conta de titularidade do autor, demonstrando a efetiva disponibilização da quantia.

A prova documental apresentada pelo apelante – receita médica e relatório posterior à contratação – não é suficiente para comprovar incapacidade absoluta ou relativa no momento da celebração do negócio jurídico, nos termos dos arts. 3º e 4º do Código Civil.

A interdição judicial da parte, instaurada e deferida somente após a celebração do contrato, possui efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar atos jurídicos regularmente praticados anteriormente, salvo prova contemporânea de incapacidade, inexistente no caso.

Não se verifica ato ilícito imputável ao banco, que atuou em exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegada incapacidade cabia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, confere validade ao contrato firmado por analfabeto, conforme art. 595 do Código Civil.

A alegação de incapacidade civil exige prova inequívoca de sua existência no momento da contratação, não bastando documentos posteriores ou genéricos.

A sentença de interdição tem natureza constitutiva e produz efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar negócios jurídicos anteriores regularmente celebrados.

O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, 4º, 138 a 150, 188, I, e 595; CPC, arts. 85, §11, e 373, I e II; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.868.099-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 0960790-35.2015.8.05.0146, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, pub. 11.12.2019; TJ-SP, Apelação nº 1013880-38.2023.8.26.0066, Rel. Des. Jorge Tosta, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8012434-32.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 16.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121140-12.2021.8.05.0001, em que figuram como
apelante DOURIVAL NUNES DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à
Apelaç
ão
,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
data registada no sistema
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02